Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-74.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001889-74.2023.8.11.0004
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: MARIA IRENE ROOTISAHI TSEREOBODOWARI
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998 – DIREITO DEVIDO AOS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo ter trabalhado para a Secretaria de Educação do Estado, na função de professor, fazendo jus ao recebimento do adicional de 1/3 de férias sobre os 45 dias previstos na LC 50/1998.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Em atenta análise aos fatos e provas constantes principalmente ao depoimento da parte autora em audiência de instrução restou evidenciado que o cargo da parte autora não era de professora, mas, sim, como informado por ela mesma era na aérea de nutrição (merendeira). Desta forma, a parte autora não conseguiu comprovar seu direito que é garantido apenas aos professores. Assim, não tendo a parte autora trazido aos autos provas dano moral é que os pedidos são improcedentes, pois, o ônus da comprovação dos fatos constitutivos do seu direito pertence ao autor nos termos do artigo 373, inciso I, CPC/2015, não sendo a inversão do ônus da prova automática. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo a presente ação com resolução do mérito. (...)”
4. A Lei Complementar no 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.
5. In casu, resta incontroverso que a parte Autora laborou para o Estado de Mato Grosso, por contratação temporária, na carreira do Profissional da Educação Básica. Contudo, não exerceu o cargo de professor, mas sim de Apoio Administrativo Educacional – Elementar, na função de merendeira (nutrição escolar), razão pela qual não faz jus ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre todo o período de 45 (quarenta e cinco) de férias.
6. Incidência do artigo 54, inciso II, da Lei Complementar no 50/1998: “Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: (...) II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.”
7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica cargo distinto do contratado, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
9. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
10. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. De ofício, condeno a parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC), ficando revogada a gratuidade de justiça.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001889-74.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA IRENE ROOTISAHI TSEREOBODOWARI - CPF: 697.964.161-15 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024